Tribunal: TRF3
Processo: 5005894-17.2018.4.03.0000
Classe: decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 1933521)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
90/236)

5005894-17.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO JUNTO AO CREA. FISCALIZAÇÃO. PORTARIA INMETRO 206/2011.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 1933521) nos autos da Ação Ordinária 5026-16.2017.4.03.6100, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o CREA se abstenha de efetuar fiscalização contra a agravada e/ou seus clientes.

2. A atividade ora em questão estaria enquadrada no disposto pelo art. 7o, alíneas “f” e “g”, da Lei 5.194/66.

3. A simples leitura dos dispositivos citados revela que, na presente hipótese, o CREA alargou por demais a interpretação das atividades que ensejam o registro junto a si. A expressão “serviços técnicos” deve ser lida den

Inteiro teor:
90/236)

5005894-17.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO JUNTO AO CREA. FISCALIZAÇÃO. PORTARIA INMETRO 206/2011.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 1933521) nos autos da Ação Ordinária 5026-16.2017.4.03.6100, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o CREA se abstenha de efetuar fiscalização contra a agravada e/ou seus clientes.

2. A atividade ora em questão estaria enquadrada no disposto pelo art. 7o, alíneas “f” e “g”, da Lei 5.194/66.

3. A simples leitura dos dispositivos citados revela que, na presente hipótese, o CREA alargou por demais a interpretação das atividades que ensejam o registro junto a si. A expressão “serviços técnicos” deve ser lida dentro do conjunto ali identificado, sob pena, inclusive, de sua descaracterização ou enquadramento da grande maioria das atividades laborativas humanas, aí incluídas aquelas fiscalizadas pelos outros Conselhos Profissionais. Desse modo, quando se fala em “direção de obras e serviços técnicos”, obviamente os serviços fazem referência à direção de obras, não a todo e qualquer serviço técnico. Precedentes.

4. Cabe ainda acrescentar que a decisão agravada igualmente deve ser mantida quanto à fiscalização dos clientes da agravada. Embora o agravado, ao que tudo indica, não represente seus clientes no tocante à controvérsia, o CREA extrapola suas funções, uma vez que a atuação das empresas que realizam manutenção e recarga de extintores de incêndio é fiscalizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, nos termos de sua Portaria 206/2011, atividade realizada no Estado de São Paulo por meio de convênio com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP.

5. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005894-17.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES - ME

PROCURADOR: FRANCIELLI MOREZ GUSSO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005894-17.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES - ME

PROCURADOR: FRANCIELLI MOREZ GUSSO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 1933521) nos autos da Ação Ordinária 5026-16.2017.4.03.6100, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o CREA se abstenha de efetuar fiscalização contra a agravada e/ou seus clientes, em razão dos motivos expostos, bem como que a dispense do registro em seus quadros, até decisão final no pleito.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, além de sua reforma, uma vez que a atividade básica do agravado, André Durço Miranda Extintores – ME, consiste no “comércio varejista de extintores, manutenção e recarga de extintores de incêndio”, atividade que não dispensaria o registro junto ao CREA e a indicação de responsável técnico (ID 1933461).

Postergada a apreciação do pedido de efeito suspensivo para após a entrega da contraminuta (ID 1963147).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada (ID 3389371).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005894-17.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

AGRAVADO: ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES - ME

PROCURADOR: FRANCIELLI MOREZ GUSSO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada foi proferida, no que pertinente, nos seguintes termos:

“A autora, em seu pedido de reconsideração, juntou o “requerimento do empresário” (ID 461420), documento que descreve o objeto da empresa, qual seja, comércio varejista de extintores em geral, complementos, serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio.

O direito aqui guerreado está na análise da atividade exercida pela empresa: se ela se enquadra no art. 7o, da Lei 5.194/66, para então definir se deverá se submeter à fiscalização do CREA.

Conforme verificado no “requerimento do empresário” juntado aos autos, as atividades ali elencadas não são atribuições de engenheiro, arquiteto e/ou engenheiro-agrônomo, não estando, portanto, inseridas no dispositivo supracitado. Desta forma, por não se tratar de atividades por não se tratar de atividades básicas exercidas por estes profissionais, é indevida a atuação do CREA no exercício regular da empresa”.

Não se vislumbra, no caso em tela, o propalado enquadramento das atividades exercidas pelo agravado entre aquelas que ensejam a inscrição junto ao Conselho agravante.

A atividade ora em questão estaria enquadrada no disposto pelo art. 7o, alíneas “f” e “g”, da Lei 5.194/66, dispositivos abaixo reproduzidos:

Art. 7o - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões

A simples leitura dos dispositivos citados revela que, na presente hipótese, o CREA alargou por demais a interpretação das atividades que ensejam o registro junto a si. A expressão “serviços técnicos” deve ser lida dentro do conjunto ali identificado, sob pena, inclusive, de sua descaracterização ou enquadramento da grande maioria das atividades laborativas humanas, aí incluídas aquelas fiscalizadas pelos outros Conselhos Profissionais. Desse modo, quando se fala em “direção de obras e serviços técnicos”, obviamente os serviços fazem referência à direção de obras, não a todo e qualquer serviço técnico.

Não por outro motivo o art. 1o da Lei 6.839/80, para dirimir controvérsia dessa natureza, dispôs que o registro de empresas junto a determinado Conselho deve levar em conta sua atividade básica ou aquela pela qual prestem serviços a terceiros.

Nesse sentido:

Lei 6.839/80

Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA NÃO AFETA A ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. Não basta que a empresa exerça, durante a produção, alguma atividade atrelada à profissão tutelada pelo conselho profissional. Também é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho.

(...)

(STJ, REsp 1257149/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 24.08.2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREA/PR. REGISTRO PERANTE O CONSELHO. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. COMÉRCIO, CARGA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A empresa, que desempenha o comércio, carga e recarga de extintores, não é obrigada a se submeter ao registro no CREA, cuja atividade-fim é diversa da função inerente à engenharia. Precedentes.

(...)

(STJ, AgRg no REsp 1096788/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 23.06.2009)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA. DESNECESSIDADE.APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à legalidade de ato do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS) quanto à exigência de contratação de Engenheiro como responsável técnico da empresa Extinfer Comércio de Extintores LTDA ME.

2. Preliminarmente, cumpre destacar que o registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto na Lei no 6839/80.

3. A jurisprudência é firme no sentido de que não cabe exigência de inscrição e registro em conselho profissional, nem contratação de profissional da área como responsável técnico, se a atividade básica exercida não estiver enquadrada nas áreas profissionais específicas, objeto de fiscalização por parte da entidade paraestatal.

4. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a empresa que comercializa extintores de incêndio, não está sujeita ao registro no CREA ou obrigada ao registro de profissional habilitado junto ao referido Conselho. Precedentes do STJ e demais Cortes Regionais Federais.

5. Com efeito, a comercialização de extintores de incêndio, realizando carga e descarga, não se enquadra nas atividades elencadas no art. 7o da Lei 5.194/66, que necessitam de fiscalização por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou o acompanhamento de profissional do ramo da Engenharia. Isso se deve ao fato de que o objetivo precípuo da empresa é o comércio e a recarga de extintores de incêndio, não havendo previsão legal que autorize a exigência de registro de um profissional habilitado junto ao CREA.

6. Apelação e reexame necessário desprovidos.

(TRF3, ApelReex 2012.60.03.002208-4, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 3a Turma, DJ 07.06.2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESNECESSIDADE. ATIVIDADE BÁSICA DESENVOLVIDA PELA EMPRESA NÃO SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. É entendimento dominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Federal que a vinculação de uma empresa a determinado conselho profissional leva em consideração a atividade básica por ela desenvolvida, ou seja, os objetivos sociais especificados no contrato ou estatuto que a constituiu (EDcl no AgRg no REsp 1.023.178/SP, Primeira Turma, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 12/11/2008).

2. Na singularidade, verifica-se que a agravada tem como atividade preponderante a compra, venda e manutenção de extintores de incêndio. Não presta, portanto, serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto (artigo 7o da Lei no 5.194/1966), não havendo razão para sua sujeição ao CREA.

3. Agravo legal improvido.

(TRF3, AgrL em ApelReex 2015.61.00.008776-6, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, 6a Turma, DJ 07.04.2016)

Cabe ainda acrescentar que a atuação das empresas que realizam manutenção e recarga de extintores de incêndio é fiscalizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, nos termos de sua Portaria 206/2011, atividade realizada no Estado de São Paulo por meio de convênio com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP.

Face ao exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÃO PROFISSIONAL. CREA/SP. REGISTRO E FISCALIZAÇÃO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO JUNTO AO CREA. FISCALIZAÇÃO. PORTARIA INMETRO 206/2011.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo a quo (ID 1933521) nos autos da Ação Ordinária 5026-16.2017.4.03.6100, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o CREA se abstenha de efetuar fiscalização contra a agravada e/ou seus clientes.

2. A atividade ora em questão estaria enquadrada no disposto pelo art. 7o, alíneas “f” e “g”, da Lei 5.194/66.

3. A simples leitura dos dispositivos citados revela que, na presente hipótese, o CREA alargou por demais a interpretação das atividades que ensejam o registro junto a si. A expressão “serviços técnicos” deve ser lida dentro do conjunto ali identificado, sob pena, inclusive, de sua descaracterização ou enquadramento da grande maioria das atividades laborativas humanas, aí incluídas aquelas fiscalizadas pelos outros Conselhos Profissionais. Desse modo, quando se fala em “direção de obras e serviços técnicos”, obviamente os serviços fazem referência à direção de obras, não a todo e qualquer serviço técnico. Precedentes.

4. Cabe ainda acrescentar que a decisão agravada igualmente deve ser mantida quanto à fiscalização dos clientes da agravada. Embora o agravado, ao que tudo indica, não represente seus clientes no tocante à controvérsia, o CREA extrapola suas funções, uma vez que a atuação das empresas que realizam manutenção e recarga de extintores de incêndio é fiscalizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, nos termos de sua Portaria 206/2011, atividade realizada no Estado de São Paulo por meio de convênio com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP.

5. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.